Tribunal: STF
Processo: Rcl 88168
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE ATO DA AUTORIDADE RECLAMADA QUE TENHA RESTRINGIDO OU NEGADO ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA. PROCEDIMENTOS MENCIONADOS QUE TRAMITAM EM INSTÂNCIA DIVERSA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO RECLAMADO SOBRE O PONTO QUESTIONADO E SOB O ÂNGULO TRAZIDO EM SEDE RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, fundamentada na ausência de aderência estrita à Súmula Vinculante 14. 

    2. O agravante sustenta que a autoridade reclamada utilizou elementos de procedimentos sigilosos, sem identificação, para fundamentar a rejeição de tese defensiva. Argumenta que a negativa de indicar as numerações dos procedimentos sigilosos impede a defesa de exercer plenamente seu direito de acesso aos autos e que a decisão reclamada, ao se valer de tais elementos, violou a Súmula Vinculante 14, requerendo o provimento do agravo para julgar procedente a reclamação.

    3. A decisão reclamada, proferida por magistrada de primeiro grau em embargos de declaração, analisou e rejeitou diversas teses defensivas, incluindo a de incompetência, fazendo referência à existência de decisão proferida em medida cautelar inominada e recurso em sentido estrito do Ministério Público perante o Tribunal de Justiça.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a referência, pela autoridade reclamada, a procedimentos que tramitam em instância diversa, sobre os quais não detém jurisdição e cuja numeração não foi fornecida, configura violação à Súmula Vinculante 14, e se é cabível reclamação constitucional por omissão ou como sucedâneo recursal nesse contexto.

    III. Razões de decidir

    5. É imprescindível que o ato reclamado aborde expressamente o tema versado no paradigma invocado, não sendo cabível a reclamação constitucional por omissão ou quando a decisão simplesmente silencia sobre o precedente.

    6. Na espécie, não houve ato da autoridade reclamada que tenha negado ou restringido expressamente o acesso da defesa aos procedimentos mencionados, tampouco se demonstrou que a defesa formulou requerimento específico para acessar tais elementos perante a instância competente.

    7. Os autos referidos na inicial tramitam perante o Tribunal de Justiça, e não no juízo reclamado, razão pela qual a magistrada de origem não detém competência funcional para franquear acesso ou promover habilitação da defesa nesses procedimentos.

    8. A mera referência, pela magistrada de primeiro grau, à existência de decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça em sede de recurso ou medida cautelar não se confunde com negativa de acesso a elementos de provas, nem gera, por si só, obrigação de indicar números de processos alheios à sua esfera de competência.

    9. A reclamação constitucional exige a indicação de ato concreto e específico que viole a súmula vinculante invocada, não se prestando como sucedâneo recursal ou instrumento de controle abstrato de conformidade, nem para atropelamento da marcha processual.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo regimental conhecido e não provido.